Tribunal: CARF
Processo: 12448.730235/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730235/2015-44
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3302-002.346 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Assunto
CREDITO COFINS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para: (i) apure se os documentos
juntados comprovam a origem do crédito relativo aos dispêndios com energia, frete e
armazenagem da parte cuja glosa foi mantida pela DRJ, respondendo, ainda, o quanto solicitado
na diligência anterior, em especial, itens “iii” e “iv” e/ou se permanece, ainda diante do novo
cenário processual, a motivação da DRJ de insuficiência probatória quanto a comprovação da
origem do crédito. Apure o reflexo da decisão proferida no RE no 574.706 ao presente
lançamento, que determinou a exclusão do ICMS da BC dos PIS/COFINS, em relação ao
imposto pago e/ou destacado; (ii) apure se os documentos juntados comprovam a origem do
crédito relativo aos dispêndios com energia, frete e armazenagem da parte cuja glosa foi mantida
pela DRJ, respondendo, ainda, o quanto solicitado na diligência anterior, em especial, itens “iii”
e “iv” e/ou se permanece, ainda diante do novo cenário processual, a motivação da DRJ de
insuficiência probatória quanto a comprovação da origem do crédito;(ii) Apure o reflexo da
decisão proferida no RE no 574.706 ao presente lançamento, que determinou a exclusão do
ICMS da BC dos PIS/COFINS, em relação ao imposto pago e/ou destacado; (iv) Apure o reflexo
da decisão proferida no RE no 574.706 ao presente lançamento, que determinou a exclusão do
ICMS da BC dos PIS/COFINS, em relação ao imposto pago e/ou destacado; (v) Refaça os
cálculos do lançamento apurando eventual reflexo do quanto apurado nos itens anterior, emitindo
parecer conclusivo; e vi) Intime a contribuinte para apresentar sua manifestação, no prazo de 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730235/2015-44
Fl. 20950
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário interposto contra decisão que, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte para (i) afastar as
preliminares de nulidade; (ii) considerar inaplicável a exclusão do ICMS da BC das
contribuições, por falta de previsão legal; e (iii) reconhecer em parte os créditos da não
cumulatividade em discussão (mercado interno e importações, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
No Processo Administrativo Fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não se configura a nulidade do auto de infração quando ao sujeito passivo é atribuído
prazo para se manifestar a respeito dos esclarecimentos concernentes à matéria
tributável, sem que tenha ocorrido alteração nos elementos essenciais da infração
lançada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PRODUTOR OU
IMPORTADOR. DERIVADOS DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO
DE CRÉDITOS.
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de apuração
cumulativa e não cumulativa da Cofins. Com a entrada em vigor do art. 37 da Lei no
10.865/2004, as receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a venda de produtos
monofásicos passaram a submeter-se ao mesmo regime de apuração a que a pessoa
jurídica esteja vinculada.
Desde que não haja limitação em vista da atividade da empresa, a pessoa jurídica
produtora de gasolina, exceto gasolina de aviação, que apure a Cofins pelo regime não
cumulativo, ainda que a ela seja vedada a apuração de crédito sobre esses bens
adquiridos para revenda, porquanto expressamente proibida nos art. 3o, I, “b”, c/c art. 2o,
§ 1o, I da Lei no 10.833/2003, é permitido o desconto de créditos de que trata os demais
incisos do art. 3o desta mesma Lei, desde que observados os limites e requisitos
estabelecidos em seus termos.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REGIME ESPECIAL.
ALÍQUOTA ESPECÍFICA. PRODUTOR OU IMPORTADOR. DERIVADOS DE
PETRÓLEO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
A pessoa jurídica que efetuar a importação e revenda no mercado interno de gasolina,
exceto de aviação, na hipótese de estar sujeita à apuração da Cofins em relação a sua
receita bruta auferida no mercado interno pelo regime não-cumulativo é permitido
apurar os demais créditos nos termos do art 3o da Lei no 10.833/2003, para dedução da
Fl. 20951
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

contribuição devida, independentemente de calculá-la pelo emprego da alíquota ad
valorem, ou, caso tenha efetuado a pertinente opção, pelo regime de alíquota específica
previsto no art. 23 da Lei no 10.865/2004.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A base de cálculo da Cofins é o faturamento, que corresponde à receita bruta auferida,
não havendo previsão legal para exclusão do valor do ICMS que compõe o preço de
venda da mercadoria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PRODUTOR OU
IMPORTADOR. DERIVADOS DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO
DE CRÉDITOS.
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de apuração
cumulativa e não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep. Com a entrada em vigor
do art. 37 da Lei no 10.865/2004, as receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a
venda de produtos monofásicos passaram a submeter-se ao mesmo regime de apuração
a que a pessoa jurídica esteja vinculada.
Desde que não haja limitação em vista da atividade da empresa, a pessoa jurídica
produtora de gasolina, exceto gasolina de aviação, que apure a Contribuição para o
PIS/Pasep pelo regime não cumulativo, ainda que a ela seja vedada a apuração de
crédito sobre esses bens adquiridos para revenda, porquanto expressamente proibida nos
art. 3o, I, “b”, c/c art. 2o, § 1o, I da Lei no 10.637/2002, é permitido o desconto de
créditos de que trata os demais incisos do art. 3o desta mesma Lei, desde que observados
os limites e requisitos estabelecidos em seus termos.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REGIME ESPECIAL.
ALÍQUOTA ESPECÍFICA. PRODUTOR OU IMPORTADOR. DERIVADOS DE
PETRÓLEO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
A pessoa jurídica que efetuar a importação e revenda no mercado interno de gasolina,
exceto de aviação, na hipótese de estar sujeita à apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep em relação a sua receita bruta auferida no mercado interno pelo regime não-
cumulativo é permitido apurar os demais créditos nos termos do art 3o da Lei no
10.637/2002, para dedução da contribuição devida, independentemente de calculá-la
pelo emprego da alíquota ad valorem, ou, caso tenha efetuado a pertinente opção, pelo
regime de alíquota específica previsto no art. 23 da Lei no 10.865/2004.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A base de cálculo do Pis é o faturamento, que corresponde à receita bruta auferida, não
havendo previsão legal para exclusão do valor do ICMS que compõe o preço de venda
da mercadoria.
Recorreu-se de ofício, face a exoneração do crédito em valor superior ao limite de
alçada, previsto no artigo 1o, da Portaria MF no 63, de 09.02.2017.
O contribuinte, por sua vez, apresentou recurso voluntário, requerendo, em síntese
apertada: (i) nulidade do Auto de Infração, por ausência de motivação; (ii) manutenção da
decisão que exonerou parte do crédito tributário; (iii) reconhecimento do direito creditório em
relação aos gastos com energia elétrica, frete e armazenagem; e (iv) excluído o ICMS da BC das
Fl. 20952
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

contribuições PIS/COFINS. Adicionalmente, juntou novos documentos para comprovar seu
direito.
Em 19.11.2019, o processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Por dizer respeito à mesma matéria objeto do presente processo, bem como se tratar do
mesmo sujeito passivo, sendo diferente somente o período de apuração fiscalizado, peço
vênia par utilizar como minhas razões de decidir, com fulcro no art. 50, da Lei no
9.430/96, aquelas lançadas na Resolução no 3402-001.461, da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento, de relatoria do I. Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, a seguir colacionadas:
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
A questão trazida a julgamento refere-se à possibilidade do contribuinte, à época
produtora dos principais derivados do petróleo, como gasolina tipo A comum, óleo
combustível e solventes especiais, em se creditar dos dispêndios relativos às despesas
necessárias à industrialização dos produtos no mercado interno. Conforme se extrai do
Relatório Fiscal á fl.39, os valores glosados referiam-se a dispêndios classificados como
insumos, frete, energia, armazenamento e outras despesas.
O julgador a quo entendeu que seria indevido o lançamento nas partes em que o
fundamento fosse a impossibilidade de apuração, por pessoa jurídica sujeita à incidência
monofásica das contribuições e optante pelo regime especial previsto no art. 23 da Lei
no 10.865/2004, de créditos da não cumulatividade em relação à aquisição de produtos
destinados à fabricação de gasolina e demais combustíveis ali constantes. Logicamente,
excetuou a apuração de crédito em relação à aquisição para revenda de gasolina, por
expressa previsão existente nos art. 3o, I, “b”, c/c art. 2o, § 1o, I, das Leis 10.637 e
10.833.
Entretanto, para a concessão do direito creditório no sentido da decisão da DRJ, torna-se
necessário apurar se os dispêndios podem ser considerados como insumos para fins de
crédito das contribuições, de acordo com o critério da essencialidade e relevância.
Também, torna-se necessário comprovar, em relação aos dispêndios com frete e
armazenagem, se as mesmas se referem a operações de venda, quem suportou o ônus, e
se as operações de venda se referem a produção da própria pessoa jurídica ou se trata de
revenda de produtos.
(...)
Destarte, voto por converter o julgamento em diligência, para que a repartição de
origem promova as seguintes providencias:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências por parte da autoridade preparadora:
(i) apresentar um demonstrativo individualizado para cada despesa/custo objeto de glosa
no lançamento efetuado;
(ii) intimar a recorrente para que esta apresente um Laudo técnico descritivo de todo o
processo produtivo da empresa, subscrito por profissional habilitado e com anotação de
responsabilidade técnica do órgão regulador profissional, com a indicação
individualizada dos insumos utilizados (apenas os insumos objeto do litígio) dentro de
cada fase de produção, com a completa identificação dos insumos e sua descrição
funcional dentro do processo produtivo;
(iii) intimar a recorrente para que esta esclareça e comprove, em relação aos dispêndios
com frete:
Fl. 20953
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

a. se foram suportados pelo vendedor na operação de venda de produtos sujeitos a
cobrança concentrada ou monofásica da contribuição;
b. se os gastos se referem a itens produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
c. se os gastos se referem a operação de revenda, e se esses produtos foram adquiridos
para revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante desses
mesmos produtos;
(iv) intimar a recorrente para que esta esclareça e comprove, em relação aos dispêndios
com armazenagem:
a. se os gastos se referem a bens disponíveis para venda;
b. se os gastos se referem a itens produzidas ou fabricadas pela própria pessoa jurídica;
c. se os gastos se referem a itens adquiridos para revenda, e se a armazenagem se refere
a mercadorias em relação às quais a contribuição tenha sido exigida anteriormente em
razão de substituição tributária; ou a produtos sujeitos anteriormente à cobrança
concentrada ou monofásica da contribuição.
Devidamente intimada pela fiscalização, a contribuinte forneceu documentos e
informações, conforme se verifica as fls.7.424-20.927. Ato contínuo, a fiscalização emitiu o
Relatório de Diligência Fiscal nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração e PIS e Cofins referente aos períodos de
apuração de 01/2011 a 12/2011.
O julgamento do Recurso Voluntário e de Ofício foi convertido em diligência para que a
autoridade preparadora adotasse as seguintes providências (ver folhas 7394 a 7412):
(i) apresentar um demonstrativo individualizado para cada despesa/custo objeto de glosa
no lançamento efetuado;
(ii) intimar a recorrente para que esta apresente um Laudo técnico descritivo de todo o
processo produtivo da empresa, subscrito por profissional habilitado e com anotação de
responsabilidade técnica do órgão regulador profissional, com a indicação
individualizada dos insumos utilizados (apenas os insumos objeto do litígio) dentro de
cada fase de produção, com a completa identificação dos insumos e sua descrição
funcional dentro do processo produtivo;
(iii) intimar a recorrente para que esta esclareça e comprove, em relação aos dispêndios
com frete:
a. se foram suportados pelo vendedor na operação de venda de produtos sujeitos a
cobrança concentrada ou monofásica da contribuição;
b. se os gastos se referem a itens produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
c. se os gastos se referem a operação de revenda, e se esses produtos foram adquiridos
para revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante desses
mesmos produtos;
(iv) intimar a recorrente para que esta esclareça e comprove, em relação aos dispêndios
com armazenagem:
a. se os gastos se referem a bens disponíveis para venda;
b. se os gastos se referem a itens produzidas ou fabricadas pela própria pessoa jurídica;
Fl. 20954
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

c. se os gastos se referem a itens adquiridos para revenda, e se a armazenagem se refere
a mercadorias em relação às quais a contribuição tenha sido exigida anteriormente em
razão de substituição tributária
Em relação ao item (i), informo que o demonstrativo individualizado dos créditos
glosados se encontram no arquivo não paginável a que se refere o Termo de Anexação
de arquivo não paginável anexado à folha 6779.
O arquivo não paginável é um arquivo e formato Excel com o nome diligência.xlsx e foi
elaborado em decorrência de diligência solicitada pela DRJ no curso do julgamento da
impugnação.
Nas planilhas denominadas “Cofins” e “PIS” estão todos os lançamentos efetuados pelo
contribuinte nas contas do Razão de Cofins a Compensar e de PIS a Compensar,
relativos aos créditos apurados no período e às compensações efetuadas pelo
contribuinte para deduzir o Cofins e o PIS a pagar. Os valores dos lançamentos estão na
coluna “H” de cada planilha e a descrição do crédito na coluna “J” correspondente.
Como nas planilhas há lançamentos referentes a constituição de créditos e a
compensações com o Cofins e o PIS a Pagar, na coluna Q consta um filtro que distingue
se o lançamento se refere a constituição de crédito ou a compensação.
Sendo assim, os lançamentos glosados são os que contém a informação crédito na
coluna “Q”.
Ainda, cumpre esclarecer que no julgamento da impugnação foram mantidas as glosas
dos lançamentos com a informação “não” na coluna “R” de cada planilha e que, de
acordo com a diligência efetuada em atendimento à resolução 12.200.932 da 16a Turma
da DRJ/RJO, não teriam respaldo em documentos fiscais (ver Relatório de Diligência
Fiscal às folhas 6756 a 6778 e acórdão de impugnação às folhas 6828 a 6888).
Quanto aos itens (ii), (iii), e (iv), regularmente intimado (Termo de Diligência Fiscal às
folhas 7416 e 7417), o contribuinte apresentou os documentos anexados ao processo às
folhas 7421 a 20.927.
Intimada do relatório de diligência, a Recorrente pleiteou a realização de nova
diligência, considerando que a fiscalização se desincumbiu do seu ônus de reanalisar as glosas
efetuadas pelo Auto de Infração, com base na documentação cuja juntada foi determinada pelo
CARF.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os recursos de ofício1 e voluntário são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, deles tomo conhecimento.
I – Preliminar de nulidade
Preliminarmente, a contribuinte pleiteou a decretação de nulidade do Auto de
Infração, por ausência de motivação e pela não observância ao princípio da verdade material,
tendo, em síntese apertada, reproduzindo suas alegações defesa.

1 Recorreu-se de ofício, face a exoneração do crédito em valor superior ao limite de alçada, previsto no artigo 1o, da
Portaria MF no 63, de 09.02.2017
Fl. 20955
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

A DRJ rejeitou o pedido de nulidade nos seguintes termos:
A contribuinte alega a nulidade do auto de infração por falta de diligência da autoridade
fiscal na busca da verdade material, de forma contrária ao entendimento dos Pareceres
Normativos RFB 3/2013 e COSIT 3/2015, já que este teria desconsiderado inclusive os
créditos de importação, em relação aos quais já havia reconhecido a possibilidade de
apuração de créditos.
Não procede tal argumento. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1333,
1334 e 1337), tais valores foram desconsiderados na apuração do valor devido das
contribuições em razão de o contribuinte não ter os comprovado durante o procedimento
de fiscalização. Veja-se:
(...)
Mediante Termo de Intimação Fiscal de 30/06/2014 foi exigida do contribuinte a
apresentação de arquivos digitais previstos na IN SRF 86/2001 referentes ao ano-
calendário de 2011 não contemplados pela ECD (e.g. arquivo de fornecedores/clientes,
aquivo de controle de estoque, arquivos de insumos, arquivos de exportação e
importação). Aqui buscou-se, primordialmente, verificar o montante de créditos
decorrentes das importações dos produtos destinados à revenda (art. 17 da Lei
10.865/2004). O sujeito passivo todavia mesmo após reiteradas solicitações a respeito,
não logrou atender à intimação fiscal. Desse modo não restaram comprovados os
créditos de PIS e COFINS escriturados, que foram objeto de glosa fiscal.
(...)
As exigências fiscais foram reiteradas mediante Termo de Intimação Fiscal de
17/06/2015, 07/07/2015, 29/07/2015, 11/08/2015, 05/10/2015. Repise-se, mesmo tendo
decorrido mais de 1 ano após a primeira solicitação consignada em 30/06/2014, o
sujeito passivo não logrou comprovar os créditos de PIS e COFINS decorrentes da
importação dos produtos destinados à revenda (gasolina, óleo combustível, hexano,
etc).
(...)
Assim, é granítico o entendimento de que apenas os créditos decorrentes da importação,
vale dizer, o PIS e COFINS pagos nas operações de importação são passíveis de
creditamento, quando da revenda de tais produtos (art. 15 §1o da lei 10.865/2004) e não
outros créditos derivados de outros insumos ou custos como energia elétrica,
armazenagem, fretes, etc. Todavia, como já dito à exaustão, o que se verifica é que o
sujeito passivo não logrou desincumbir-se do ônus de comprovar quaisquer dos créditos
que escriturou em sua contabilidade, inclusive aqueles admitidos pela legislação (art. 17
inciso II cominado com art. 15 §1o ambos da Lei 10.865/2004) valendo lembrar que
também não os demonstra em suas DACONs, todas entregues zeradas à RFB.
Os créditos oriundos de operações realizadas no mercado interno, escriturados pela
Recorrente não foram considerados como consequência do entendimento da autoridade
fiscal segundo o qual o sujeito passivo somente pode apurar crédito em relação às
importações para revenda de gasolinas e suas correntes (exceto a de aviação), óleo
diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo em decorrência do permissivo
contido inciso II do art. 17 da Lei 10.865/2004. Além disso, o contribuinte teria deixado
de comprovar os créditos apurados em contabilidade (Termo de Verificação Fiscal, fls.
1333/1334; 1336 e 1337).
Desse modo, inaplicável o § lo, II, do artigo 59 do decreto 70.235/1972, como defende a
contribuinte.
Fl. 20956
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

Ademais, não há qualquer incompatibilidade entre o entendimento do CARF segundo o
qual a "Administração Pública exigir tributo com base em probabilidades, sem que
tenha, para isso, buscado a verdade dos fatos" (Acórdão no 3102-002.038, Câmara
Superior, Rel. Conselheira Miriam de Fátima Lovocat de Queiroz, em 11/11/2014), já
que as contribuições foram lançadas com base na consolidação das notas fiscais
eletrônicas emitidas pela própria Recorrente bem como em sua escrituração contábil.
Ainda em questão preliminar, reitera a Recorrente que o Auditor Fiscal arbitrou a base
de cálculo e, consequentemente, os valores a serem pagos a título das contribuições ora
exigidas (PIS e COFINS) sob o fundamento de que a Autuada "não logrou desincumbir-
se do ônus de comprovar quaisquer dos créditos que escriturou em sua contabilidade,
inclusive aqueles admitidos pela legislação".
Aduz que não procede tal afirmativa, uma vez que, estando obrigada à transmissão de
Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), lhe fora exigida a regularização da transmissão de sua ECD referente ao ano-
calendário 2011, exigência cumprida, conforme, inclusive, reconhece a autoridade fiscal
no Termo de Verificação Fiscal referente ao Processo Administrativo no
12448.730.275/2015-96, diretamente relacionado ao presente feito, na medida em que
lavrado contra a Autuada justamente em função de suposto descumprimento de
obrigação acessória quanto às operações objeto da presente autuação.
Desse modo, a Impugnante, estando legalmente obrigada à escrituração contábil digital
(ECD), regularizou integralmente as pendências apontadas pela Fiscalização, tendo sido
realizada a transmissão de todos os dados exigidos pelo SPED, cujos arquivos foram
normalmente validados pela própria Receita Federal do Brasil. Sendo assim, estando
todos os dados contábeis referentes ao período autuado à disposição da autoridade
fiscal, nos exatos termos em que exige a legislação aplicável (o que não é o caso da IN
86/2001, como faz crer o Ilmo. Auditor Fiscal) não há que se falar na imposição da base
de cálculo e, portanto, das contribuições incidentes, por mera presunção da autoridade
Fiscal.
Adiciona que o arbitramento administrativo é sempre uma prova subsidiária em relação
às declarações dos contribuintes, como resulta do artigo 148 do Código Tributário
Nacional.
Mais uma vez, não assiste razão ao sujeito passivo. Primeiro, porque a autoridade fiscal
não efetuou o lançamento por arbitramento previsto no art. 148 do CTN e sim com base
nas informações constantes na consolidação das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
própria Recorrente bem como em sua escrituração contábil.
As meras escriturações fiscal e contábil efetuadas pelo sujeito passivo não são
elementos suficientes a provar os fatos nelas registrados, como entende o sujeito
passivo. Pode a autoridade fiscal requerer documentos fiscais, contratos, extratos
bancários, bem como outros documentos que entender necessários à comprovação dos
registros existentes, como ocorreu no caso em tela.
Por fim, em outra questão preliminar, afirma que o Auditor fiscal deixou de prestar
informações elementares sobre a natureza das "receitas" descritas como “outras
receitas” e tampouco informou a respectiva base de cálculo, tendo se limitado a apontar
os valores supostamente devidos.
Afirma que não tem como saber a origem da tributação pretendida e nem mesmo se o
cálculo foi elaborado corretamente. A inconsistência, ou até mesmo a ausência, de
dados imprescindíveis à correta formação da base de cálculo oponível representa não
apenas evidente violação a princípios básicos do direito pátrio, tais como contraditório e
ampla defesa, mas também verdadeira afronta aos art. 142 do CTN e art. 59 do Decreto
70.235/72.
Fl. 20957
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

O CARF há muito vem se manifestando quanto à necessidade de precisão de todos os
elementos fundamentais à constituição do crédito tributário, sob pena de nulidade da
autuação (Acórdão no 2402003.716, Processo no 35011.000624/2007-67, 4a Câmara, 2a
Turma, Rel. Conselheiro Nereu Miguel Ribeiro Domingues, em 24/03/2010; Acórdão
n° 20601175, Processo no 37311.007944/2006-16, 6a Câmara, em 07/08/2008).
A presente autuação deixou de observar requisitos fundamentais à regular constituição
do crédito tributário, razão pela qual deve ser declarada integralmente nula.
Nessa última questão, também não procedem os argumentos da Recorrente. No
Relatório de Diligência de fls. 6395/6398, a autoridade fiscal esclarece que tais valores
se referem à diferença entre o Pis e a Cofins devidos a partir dos valores registrados nas
contas “2.1.4.02.007 -PIS a Recolher” e “2.1.4.02.008- Cofins a Recolher” e o valor do
Pis e da Cofins apurados a partir das Notas Fiscais (de acordo com o ReceitanetBx).
Aberto prazo para contestação, a interessada se manifestou às fls. 6616/6632 a respeito
do resultado da diligência em questão e nada apôs relativamente aos esclarecimentos
acima descritos.
Note-se que não há qualquer alteração na imputação original do auto de infração –
receitas não oferecidas à tributação - tendo ocorrido o mero esclarecimento a respeito da
origem de parte dos valores que compuseram a base de cálculo da autuação sem que a
contribuinte impugnasse a referida elucidação.
Assim, pelas razões supra, não acolho as nulidades suscitadas.
Não vejo reparos a fazer na decisão recorrida, considerando que os fundamentos
de fato e de direito foram devidamente apresentados pela fiscalização, inexistindo ausência de
motivação para embasar o lançamento fiscal. Adicione também, que a mera discordância dos
valores lançados não acarreta nulidade do Auto de Infração, mas o cancelamento de eventual
lançamento constituído equivocamente.
Nestes termos, adoto as razões da decisão recorrida para rejeitar o pedido de
nulidade feito pela contribuinte.
II – Do pedido de nova diligência realizado pela contribuinte
Nos termos da decisão recorrida, consta-e que a DRJ, amparada pelos resultados
das diligências por ela solicitadas, reconheceu parcialmente o direito da contribuinte em relação
aos créditos de importação e créditos de mercado interno devidamente comprovados, mantendo,
por conseguinte, o lançamento em relação aos valores cuja origem não havia sido comprovada, a
saber:
Dos créditos do mercado interno descontados indevidamente
(...)
Nesse sentido, entendo ser permitido à pessoa jurídica produtora de gasolina, exceto
gasolina de aviação, cuja apuração das contribuições se dê pelo regime não cumulativo,
ainda que a ela seja vedada a apuração de crédito sobre esses bens adquiridos para
revenda, porquanto expressamente proibida nos art. 3o, I, “b”, c/c art. 2o, § 1o, I da Lei no
10.637/2002, o desconto de créditos de que trata os demais incisos do art. 3o desta
mesma Lei, desde que observados os limites e requisitos estabelecidos em seus termos.
No entanto, subsiste a questão da falta de comprovação dos créditos escriturados na
contabilidade do sujeito passivo. Consta no TVF que a autoridade fiscal intimou o
Fl. 20958
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

sujeito passivo a apresentar a documentação hábil e idônea de suporte a rol de
lançamentos contábeis referentes à baixa de valores estampados em seu Passivo em
contrapartida a bancos. Tais exigências foram reiteradas por meio dos Termos de
Intimação Fiscal de 30/04/2015, 21/05/2015, 17/06/2015, 07/07/2015, 29/07/2015,
11/08/2015, 05/10/2015 (fls. 1333/1334).
O auditor fiscal informa também que, mesmo tendo decorrido mais de 1 ano após a
primeira solicitação consignada em 30/06/2014, o sujeito passivo não logrou comprovar
os créditos das contribuições decorrentes da importação dos produtos destinados à
revenda (gasolina, óleo combustível, hexano, etc). Aduz também que o sujeito passivo
não logrou comprovar quaisquer dos créditos que escriturou em sua contabilidade,
inclusive aqueles admitidos pela legislação (art. 17 inciso II cominado com art. 15 §1o
ambos da Lei 10.865/2004) (fls. 1334 e 1337).
Em conjunto com a Impugnação interposta, o sujeito passivo apresentou uma série de
documentos, dentre os quais notas fiscais de importação, extratos de DI, planilhas, etc
(fls. 2942/6380). A título de exemplo, há notas fiscais de aquisição de insumos,
despesas de fretes e energia elétrica nos documentos de fls. 5232/5768.
Em sessão de 15 de março de 2017, a 17a Turma desta DRJ/RJO determinou diligência
para que a autoridade fiscal tome conhecimento da documentação acostada aos autos e,
se entender cabível qualquer alteração no presente lançamento face novos elementos
carreados aos autos, aponte base de cálculo, os créditos decorrentes do regime não
cumulativo, a contribuição devida e a remanescente, mês a mês em todo o período
autuado, tudo em planilhas com as correspondentes memórias de cálculo e justificativas
(fls. 6389/6391).
A autoridade fiscal elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 6395/6398, por
meio do qual fez considerações a respeito dos créditos de importação e da rubrica
“outras receitas” (outro ponto da diligência), mas não se pronunciou a respeito dos
documentos e/ou créditos relativos às operações no mercado interno - até mesmo
porque, no seu entendimento, a possibilidade de apuração de tais créditos esbarra em
questão anterior.
Desse modo, como resultado de nova diligência determinada por esta 16a Turma em
sessão de 11/09/2017, a autoridade fiscal elaborou o Relatório de Diligência de fls.
6756/6778, por meio da qual concluiu, em síntese, que, em relação aos créditos de Pis e
Cofins decorrentes de aquisições no mercado interno em 2011, foram identificadas
irregularidades em alguns lançamentos contábeis, que redundaram nas diferenças
mensais a seguir:
(...)
O contribuinte tomou ciência do resultado desta diligência em 13/06/2018 (fl. 6783) e
nada manifestou a seu respeito (fl. 6825), pelo que aplicável a tais pontos o art. 17 do
Decreto no 70.235/1972.
No que se refere às irregularidades apontadas, trata-se de notas fiscais não apresentadas,
de lançamentos efetuados em duplicidade, de operações de mero trânsito de mercadoria
(CFOP no 6923 e 6924) e de lançamentos de estorno.
De fato, as operações apontadas não permitem a apuração de créditos da não
cumulatividade pela contribuinte, pelo que concordo com os fundamentos expostos pela
autoridade fiscal e adoto os valores por ela encontrados.
Dos créditos de importação descontados indevidamente
Em relação aos créditos apurados sobre importações, insta consignar que, em
atendimento à diligência requerida pela 17a Turma desta DRJ/RJO em sessão de
Fl. 20959
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

15/03/2017 (Resolução no 12.000.768), a autoridade fiscal já havia elaborado o relatório
de fls. 6395/6398, por meio do qual se manifesta sobre os aludidos valores.
De acordo com a autoridade fiscal, o Pis e a Cofins Importação estavam registrados nas
contas “1.1.3.05.009.0005 – Cofins Importação” e “1.1.3.05.009.0004 – PIS
Importação” e foram utilizados para deduzir o Pis e a Cofins a recolher, conforme
demonstrado abaixo.
(...)
Ademais, o Pis e a Cofins Importação registrados nas contas 1.1.3.05.009.00005 -
Cofins Importação e 1.1.3.05.009.00004 - Pis Importação, ambas com saldo inicial zero,
indicam que o contribuinte efetuou deduções nas contas de Cofins e Pis a recolher de
R$ 62.771.353,55 (Cofins Importação) e R$ 13.640.088,09 (Pis Importação).
Entretanto, de acordo com os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
foram encontrados recolhimentos em 2011 um pouco inferiores aos valores deduzidos
pelo contribuinte:
(...)
Assim, como o saldo inicial das contas de PIS e Cofins Importação era zero, para ambas
as contas, as diferenças apuradas indicam, em dezembro/2011 uma dedução indevida de
Pis Importação de R$ 37.163,31 no cálculo do PIS a Recolher e de R$27. 135,08 no
cálculo da Cofins a Recolher (pois foi identificado que o Pis Importação foi também
utilizado para deduzir a Cofins a recolher em dezembro/2011); e uma dedução indevida
de Cofins Importação de R$ 237.704,62 no cálculo da Cofins a Recolher em dezembro
de 2011.
Sobre a questão, o crédito apurado em relação às importações é regulado pela Lei no
10.865/2004, com previsão específica no art. 15 do aludido diploma, nos seguintes
termos:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei. (...)
Fl. 20960
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

Observe-se que, consoante § 1o supra, o direito ao crédito se aplica exclusivamente em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços, de modo
que é correto admitir o crédito somente em relação aos valores cujo recolhimento fora
verificado pela autoridade fiscal mediante consulta à base de dados da RFB ou pela
análise dos documentos comprobatórios eventualmente apresentados pelo contribuinte.
Ademais, não é permitido ao contribuinte utilizar-se de crédito de Pis para efetuar a
dedução de Cofins, pelo que correto o entendimento da autoridade fiscal.
Na manifestação interposta contra a diligência em questão (fls. 6616/6632), a
contribuinte reitera o seu direito ao crédito em relação às importações e pugna pela
recomposição da base de cálculo da autuação já considerando os recolhimentos
identificados pela autoridade fiscal, já que tal procedimento teria sido determinado pela
17a Turma quando da conversão do julgamento em diligência (Resolução no 12.000.768,
de 15/03/2017, fls. 6389/6391) e seria uma consequência do resultado do procedimento
fiscal realizado.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente, já que tendo os valores sido identificados pela
autoridade fiscal, não mais subsiste a autuação fiscal em relação à parcela do crédito
tributário que puder ser absorvida pelos créditos ora identificados. Dessa maneira,
excluo da autuação fiscal os recolhimentos identificados pela autoridade fiscal, abaixo
sistematizados:
(...)
Das receitas supostamente não oferecidas à tributação
Como já visto, muito embora tenha sido efetuado com base nas receitas relacionadas no
documento de fls. 2444/2456, o presente lançamento [A] pode ser depurado em três
fundamentos distintos: (i) glosas dos créditos apurados sobre as operações de
importação [B]; (ii) glosas dos créditos sobre as demais operações ocorridas no mercado
interno (insumos, energia elétrica, fretes, armazenagem, etc) e escriturados na
contabilidade [C]; e (iii) receitas supostamente não oferecidas à tributação, as quais
decorrem da diferença entre os valores mensais constantes no auto de infração e o
somatório dos valores das deduções constantes no razão contábil das contas Pis a
Recolher e Cofins a Recolher [D].
Isso porque, ainda que se considerasse integralmente os créditos de mercado interno e
de importações existentes em sua escrituração contábil para dedução das receitas
obtidas a partir das notas fiscais eletrônicas (e da parcela outras receitas, nos meses de
janeiro, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2011), ainda subsistiriam valores a
recolher que não foram declarados pelo sujeito passivo em DCTF, dos quais decorre
essa parte da autuação.
Em relação à rubrica “Outras Receitas”, existente nos meses de janeiro, agosto, outubro,
novembro e dezembro de 2011 (fls. 2444/2456), a autoridade fiscal esclarece que nos
referidos meses as contas “2.1.4.02.007 -PIS a Recolher” e “2.1.4.02.008- Cofins a
Recolher” superaram o valor do Pis e da Cofins apurados a partir das Notas Fiscais (de
acordo com o ReceitanetBx), conforme tabelas abaixo, pelo que fora incluída a rubrica
em questão para cômputo das receitas escrituradas em contabilidade, mas não presentes
nas notas fiscais do período.
(...)
A Impugnante afirma que verificou que algumas notas fiscais autuadas dizem respeito a
meras operações de remessa, conforme informam os campos de observação das
respectivas notas fiscais (doc. 6), não passíveis, portanto, de tributação.
Sobre esse ponto, não assiste razão à Recorrente visto que a consolidação de receitas
extraída de suas notas fiscais eletrônicas mostra justamente o contrário, de que se trata
Fl. 20961
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

de receitas de vendas de produção do estabelecimento e de mercadorias adquiridas de
terceiros, escrituradas pela própria Recorrente como operações tributáveis (CST 1 e 3).
Além disso, não fica claro quais notas fiscais compõem o conjunto de documentos de
alcunha “doc. 6”, mencionado pelo sujeito passivo como elemento de prova do alegado,
de modo que inviável o seu exame.
No mais, vale dizer que a discussão de mérito nesses autos se limitou à possibilidade de
apuração de créditos sobre operações no mercado interno e sobre importações, não
tendo o sujeito passivo impugnado o fato de as bases tributáveis sobre as quais recaíram
a presente autuação serem maiores que as deduções do período, ou seja, que, ainda que
todas as deduções fossem aceitas pela Fazenda, alguns valores ainda deveriam ser
objeto de tributação.
A Impugnante se limitou a fazer suas considerações contra um suposto arbitramento da
base de cálculo e contra a rubrica “outras receitas”, matérias já analisadas nesse voto e
que apenas poderiam ter reflexos nesse excedente não oferecido à tributação.
Desse modo, mantenho o lançamento dos valores que excedem os créditos do mercado
interno e de importação. Os valores mantidos estão descritos na planilha a seguir:
(...)
Das questões anteriormente expostas, a contribuinte pleiteou o reconhecimento
complementar do seu direito em relação aos créditos sobre as demais operações ocorridas no
mercado interno, quais sejam, energia elétrica, fretes e armazenagem, alegando, além das
questões de fato que permitem o creditamento no regime não-cumulativo (conceito de insumo),
que as operações que originaram os créditos estavam devidamente comprovadas. Tais
argumentos e documentos juntados pela contribuinte, motivou a conversão do julgamento em
diligência, por determinação deste Conselho, para que fosse adotado as seguintes providências
pela unidade de origem:
(i) apresentar um demonstrativo individualizado para cada despesa/custo objeto de
glosa no lançamento efetuado;
(ii) intimar a recorrente para que esta apresente um Laudo técnico descritivo de todo o
processo produtivo da empresa, subscrito por profissional habilitado e com anotação de
responsabilidade técnica do órgão regulador profissional, com a indicação
individualizada dos insumos utilizados (apenas os insumos objeto do litígio) dentro de
cada fase de produção, com a completa identificação dos insumos e sua descrição
funcional dentro do processo produtivo;
(iii) intimar a recorrente para que esta esclareça e comprove, em relação aos dispêndios
com frete:
a. se foram suportados pelo vendedor na operação de venda de produtos sujeitos a
cobrança concentrada ou monofásica da contribuição;
b. se os gastos se referem a itens produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
c. se os gastos se referem a operação de revenda, e se esses produtos foram adquiridos
para revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante desses
mesmos produtos;
(iv) intimar a recorrente para que esta esclareça e comprove, em relação aos dispêndios
com armazenagem:
a. se os gastos se referem a bens disponíveis para venda;
Fl. 20962
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

b. se os gastos se referem a itens produzidas ou fabricadas pela própria pessoa jurídica;
c. se os gastos se referem a itens adquiridos para revenda, e se a armazenagem se refere
a mercadorias em relação às quais a contribuição tenha sido exigida anteriormente em
razão de substituição tributária; ou a produtos sujeitos anteriormente à cobrança
concentrada ou monofásica da contribuição.
Devidamente intimada pela fiscalização, a contribuinte forneceu documentos e
informações, conforme se verifica as fls.7.424-20.927. Ato contínuo, a fiscalização emitiu o
Relatório de Diligência Fiscal nos seguintes termos:
Em relação ao item (i), informo que o demonstrativo individualizado dos créditos
glosados se encontram no arquivo não paginável a que se refere o Termo de Anexação
de arquivo não paginável anexado à folha 6779.
O arquivo não paginável é um arquivo e formato Excel com o nome diligência.xlsx e foi
elaborado em decorrência de diligência solicitada pela DRJ no curso do julgamento da
impugnação.
Nas planilhas denominadas “Cofins” e “PIS” estão todos os lançamentos efetuados pelo
contribuinte nas contas do Razão de Cofins a Compensar e de PIS a Compensar,
relativos aos créditos apurados no período e às compensações efetuadas pelo
contribuinte para deduzir o Cofins e o PIS a pagar. Os valores dos lançamentos estão na
coluna “H” de cada planilha e a descrição do crédito na coluna “J” correspondente.
Como nas planilhas há lançamentos referentes a constituição de créditos e a
compensações com o Cofins e o PIS a Pagar, na coluna Q consta um filtro que distingue
se o lançamento se refere a constituição de crédito ou a compensação.
Sendo assim, os lançamentos glosados são os que contém a informação crédito na
coluna “Q”.
Ainda, cumpre esclarecer que no julgamento da impugnação foram mantidas as glosas
dos lançamentos com a informação “não” na coluna “R” de cada planilha e que, de
acordo com a diligência efetuada em atendimento à resolução 12.200.932 da 16a Turma
da DRJ/RJO, não teriam respaldo em documentos fiscais (ver Relatório de Diligência
Fiscal às folhas 6756 a 6778 e acórdão de impugnação às folhas 6828 a 6888).
Quanto aos itens (ii), (iii), e (iv), regularmente intimado (Termo de Diligência Fiscal às
folhas 7416 e 7417), o contribuinte apresentou os documentos anexados ao processo às
folhas 7421 a 20.927.
Em que pese a conclusão contida no Relatório de Diligência, bem como da
ausência determinação expressa na última resolução para fosse elaborado Parecer Conclusivo,
constasse que de fato autoridade fiscal não analisou os novos documentos e esclarecimentos
trazidos pela contribuinte, remetendo sua análise a fatos, documentos e diligências já realizadas
anteriormente, deixando, assim, de atender o quanto determinado na diligência outrora
designada, vide motivação da resolução abaixo:
“Entretanto, para a concessão do direito creditório no sentido da decisão da DRJ, torna-
se necessário apurar se os dispêndios podem ser considerados como insumos para fins
de crédito das contribuições, de acordo com o critério da essencialidade e relevância.
Também, torna-se necessário comprovar, em relação aos dispêndios com frete e
armazenagem, se as mesmas se referem a operações de venda, quem suportou o ônus, e
se as operações de venda se referem a produção da própria pessoa jurídica ou se trata de
revenda de produtos.
Fl. 20963
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-002.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730235/2015-44

Desta feita, entendo que o feito comporta novo dligencia para que a unidade de
origem, a par dos novos documentos e argumentos apresentados pela contribuinte:
1. apure se os documentos juntados comprovam a origem do crédito relativo
aos dispêndios com energia, frete e armazenagem da parte cuja glosa foi
mantida pela DRJ, respondendo, ainda, o quanto solicitado na diligência
anterior, em especial, itens “iii” e “iv” e/ou se permanece, ainda diante do
novo cenário processual, a motivação da DRJ de insuficiência probatória
quanto a comprovação da origem do crédito.
2. Apure o reflexo da decisão proferida no RE no 574.706 ao presente
lançamento, que determinou a exclusão do ICMS da BC dos PIS/COFINS,
em relação ao imposto pago e/ou destacado;
3. Refaça os cálculos do lançamento apurando eventual reflexo do quanto
apurado nos itens anterior, emitindo parecer conclusivo; e
4. Intime a contribuinte para apresentar sua manifestação, no prazo de 30
(trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 20964
DF CARF MF
Original